Tribunal: TJES
Processo: 5005333-21.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005333-21.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO UCELLI ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POIS CERTIFICADOS INTEMPESTIVOS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ID 4747049 ESTÃO TEMPESTIVOS. RESSALTA AINDA QUE A SECRETARIA CERTIFICOU DE FORMA INTEMPESTIVA. VERIFICA-SE DA PAUTA DE JULGAMENTO DA 3ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO DE 2023 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 16/03/2022, A SEGUINTE REDAÇÃO: “FICAM CIENTES AS PARTES E SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS DE QUE O PRAZO PARA RECORRER DA DECISÃO DE TURMA RECURSAL, REFERENTE AOS JULGAMENTOS DESTA SESSÃO VIRTUAL, FLUIRÁ DA DATA DE
10/04/2023
, INCLUSIVE, SALVO OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZOS, OCASIÃO EM QUE FLUIRÁ A PARTIR DA CESSAÇÃO DA REFERIDA SUSPENSÃO OU SE A VIDEOCONFERÊNCIA FOR DESIGNADA PARA DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO, OCASIÃO EM QUE O PRAZO PARA RECORRER FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO CONFORME ENUNCIADO Nº
85 DO FONAJE.
”. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)